Tribunal: STF
Processo: AI 841727
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Direito Civil e do Consumidor. Contrato para extensão do fornecimento de energia elétrica. Repetição de indébito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.